Tribunal: TJDFT
Processo: 0727518-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HEINZ KUDIESS (agravante/réu) em face da decisão (ID 199041817, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de exigir contas, no 0744194-69.2023.8.07.0001, em face de JERUSA GAMBATTO KUDIESS (agravada/autora), no seguinte sentido: (...) Decido. Não tem qualquer relação de prejudicialidade o pedido de partilha de bens e a ação de prestação de contas, já que essa decorre de uma relação jurídica de natureza empresarial e aquela do acertamento dos efeitos patrimoniais decorrentes da dissolução do casamento. Rejeito a preliminar. Parece-me que nenhum dos fundamentos alegados pelo réu excluem o direito da autora de, como sócia, ter as contas prestadas. A autora é, ainda, sócia e será até o final da recuperação judicial, se válido - pela forma - for o acordo celebrado com o réu. Não entro aqui nessa questão, por desnecessária. É direito que decorre apenas e tão somente da qualidade de sócio, previsto no art. 1.020 do Código Civil que, no rigor dos termos, deveria ter sido exigido que se fizesse na forma do art. 1.078 do mesmo diploma, até para que se possa averiguar, de fato, o interesse processual que só se verificaria se, instado o administrador a prestar contas, na forma legal - e, aqui, contratual - não o fizesse. Ao que parece, apenas se exigiu que os documentos fossem apresentados, o que é apenas uma das providências que antecedem à data da assembleia dos sócios. De toda sorte, como parece entender o réu que não deve prestar as contas, reconheço o interesse processual da autora na medida. Cabível, ainda, a condenação do réu no pagamento de honorários advocatícios, à luz do seguinte entendimento do STJ: "6. A despeito da alteração, pelo novo diploma processual civil, da natureza jurídica do provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação de exigir contas quando há a procedência do pedido, não há razões para que seja alterada a forma da condenação ao pagamento das verbas da sucumbência antes admitida sob a vigência do anterior código, afinal, o conteúdo do pronunciamento jurisdicional permaneceu o mesmo. 7. Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência.8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.874.603/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 19/11/2020.) Evidentemente, a juntada de laudos não é uma prestação de contas, que deve conter os balanços patrimoniais e de resultado econômico - art. 1078, I, do Código Civil. ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido para condenar o réu a prestar as contas dos anos pretendidos pela autora, na forma prevista no art. 1.078, I, do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Condeno o réu nas custas e honorários, que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo em vista o pequeno valor dado à causa. (...) Em suas razões recursais (ID 61150382), o agravante/réu alega, em síntese, que os documentos exigidos para análise contábil da empresa foram devidamente apresentados de 2018 até 2023, sendo que tudo fora devidamente dividido e organizado para facilitar a visualização e análise por parte da Agravada, já contendo todo o histórico envolvendo as atividades das empresas. Alega que, sem esclarecer as razões pelas quais tais documentos não seriam suficientes, a Agravada apontou que seriam necessários outros, mas que, no entanto, os documentos juntados contêm todas as informações necessárias, não tendo sido esclarecido os motivos pelos quais eles não seriam suficientes. Argumenta que as empresas SERIOS SEMENTES e SERIOS AGROPECUARIA estão com recuperação judicial aprovada em Assembleia Geral de Credores, aguardando-se, entretanto, a sua homologação pelo juízo falimentar. Defende que o processo de partilha que envolve a Agravada e seu ex-marido, por tratar das quotas societárias envolvendo as Agravantes, denota a necessidade de suspender os autos de origem, sendo que, no acordo entabulado entre as partes que está pendente de homologação pelo Juízo da Ação de Partilha, a Agravada transferiu gratuitamente todas as suas quotas sociais para o Agravante, renunciando a toda e qualquer participação nas empresas do Grupo SÉRIÖS, após o adimplemento de todas as questões patrimoniais já recebidas por ela. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, até que seja julgado o mérito do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para confirmar a tutela contida no item A, com a suspensão do processo de origem até o julgamento de mérito da ação de partilha (processo 0746368-06.2023.8.07.0016). Preparo (ID 61150384). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/ré. De um lado, há a decisão combatida que julgou procedente o pedido para condenar o réu a prestar as contas dos anos pretendidos pela autora, na forma prevista no art. 1.078, I, do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/ré, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.